Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de bem móvel. Contrato de compra e venda. Objeto. Veículo automotor. Contratantes. Pessoas físicas. Contrato entabulado verbalmente. Transferência de propriedade pela tradição. Pagamento ajustado mediante entrega de cheques de terceiros. Alegação. Inadimplemento do adquirente. Resolução do negócio e recuperação da posse do bem móvel. Fatos constitutivos do direito invocado. Ônus imputado ao autor (CPC, art. 373, i). Matéria de fato controversa. Cassação da primeira sentença por cerceamento de defesa e determinação de reabertura da instrução. Produção de prova oral regularmente oportunizada. Audiência de instrução realizada. Depoimento colhido na qualidade de informante, ante vínculo de afinidade com a parte autora. Conjunto probatório remanescente. Fragilidade e ausência de lastro documental mínimo. Prova testemunhal isolada. Insuficiência para comprovação do negócio jurídico e do inadimplemento. Livre convencimento motivado do julgador. Error in judicando. Questão atinente ao mérito. Nulidade. Inocorrência. Apelação naturalmente dotada de efeito suspensivo. Agregação do atributo. Postulação descabida (CPC, art. 1.012 e §§ 1o E 3o). Julgamento de improcedência mantido. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por reputado alienante de veículo automotor em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, que aviara em desfavor do indicado adquirente, julgara improcedentes os pedidos autorais, volvidos à declaração da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, por inadimplemento, e à cominação da obrigação de dar consistente na devolução do veículo alienado à sua esfera jurídica, sob a ótica de que o autor não realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, comprovando a subsistência do vínculo negocial e o inadimplemento imputado ao acionado.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia que integra o objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de estofo material, nos fólios processuais, apto a induzir à apreensão acerca da subsistência do negócio e do inadimplemento do preço pertinente à compra e venda de veículo automotor que invocara o autor, ora apelante, como causa de pedir remota, ensejando, acaso verificada a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, a declaração da rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do veículo cuja posse afirmara ter transmitido em favor do promitente comprador.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, não se confundindo, ademais, erro de julgamento com erro de procedimento.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Descerrando da sistemática processual que, a despeito de reaberta a fase instrutória e facultada a produção da prova oral demandada pelo autor, remanescera frágil e insuficiente à formação de juízo de certeza o acervo probatório reunido no pertinente à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, pertinentes à concertação de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor que teria sido entabulado entre as partes e o subsequente inadimplemento que imputara ao réu, como adquirente, sobeja desguarnecida a narrativa que alinhavara na exordial, deixando o direito invocado desamparado de lastro material, conduzindo à rejeição do pedido como expressão do encargo probatório que estava afetado ao autor (CPC, art. 373, I).
7. O depoimento de informante, ainda que colhido sob o crivo do contraditório, não se reveste da robustez necessária para, isoladamente considerado, suprir a ausência de prova documental substancial e inequívoca, mormente porque, em negócios jurídicos de valor expressivo, ostenta a prova testemunhal caráter subsidiário, nos termos do artigo 227, parágrafo único, do Código Civil, derivando dessas inferências a certeza de que o direito invocado, a despeito de ultimada a produção probatória requestada pelo autor, ressentira-se de sustentação material idônea, porquanto desacompanhado de lastro mínimo apto a corroborar a existência do liame obrigacional e o alegado descumprimento imputado ao demandado.
8. A valoração probatória empreendida pelo magistrado, ao concluir pela insuficiência dos elementos coligidos à formação do seu convencimento, encontra amparo no princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, de maneira que, em assim concluindo o julgador, não incorre a sentença que prolatara em desconsideração quanto ao elemento probatório produzido, descerrando, ao revés, na impossibilidade da sua apreciação crítica ante o descumprimento, por parte do autor, do encargo probatório que lhe estava afeto.
9. A ausência de elementos documentais seguros - tais como, instrumento formalizado retratando o convencionado, documentos veiculares preenchidos em nome do adquirente do bem ou cheques de sua titularidade, acompanhados da comprovação da apresentação e da alegada recusa por motivo idôneo diretamente a ele imputável -, compromete a base empírica da pretensão autoral, içada como causa de pedir remota, não se afigurando a colheita do depoimento de testemunha tomado à guisa de informante, por si só, hábil a colmatar tais lacunas probatórias.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.